Tribunal: TJBA
Processo: 8024563-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8024563-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:
PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

EMBARGADO:
DAIRSO LEITE DE MELO

Advogado(s)
:
VINICIUS AUGUSTUS FERNANDES ROSA CASCONE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E DIALÉTICA RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido por Câmara Cível, nos quais a embargante alega omissões no julgamento relacionadas à validade da representação processual do patrono e à suposta ausência de enfrentamento de preliminar de ausência de dialeticidade em recurso de agravo. Sustenta que tais omissões comprometeriam a validade do julgado e requer o suprimento dos vícios para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise da regularidade da representação processual do advogado subscritor; e (ii) determinar se houve omissão quanto ao enfrentamento da preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação dos fundamentos adotados.

A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos é aquela relacionada a ponto que deveria ter sido expressamente decidido e que tenha relevância para o deslinde da controvérsia, o que não se verifica no caso.

A alegada irregularidade na representação processual foi sanada com a juntada de procuração válida e elemento inequívoco de que o advogado atuava em nome da parte, não havendo vício relevante no substabelecimento que comprometa a decisão.

A preliminar de ausência de dialeticidade foi superada implicitamente, pois o Tribunal enfrentou o fundamento central da decisão recorrida e reformou a extinção por ausência de emenda da petição inicial, revelando coerência e clareza na fundamentação.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos da parte não caracteriza omissão, desde que a fundamentação seja suficiente para revelar o convencimento do julgador.

A simples finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, sendo desnecessária a repetição formal dos dispositivos legais debatidos, quando a matéria já foi suficientemente enfrentada.

Os embargos configuram inconformismo com o desfecho do julgamento e tentativa de rediscussão da causa, o que é incompatível com a natureza integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não configura omissão quando a fundamentação do acórdão é clara, suficiente e coerente com os fatos e o direito aplicável.

O vício formal em substabelecimento que não compromete a representação da parte não invalida o julgamento.

A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A superação implícita de preliminar, quando enfrentado o fundamento central da decisão recorrida, afasta a alegação de omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8024563-33.2025.8.05.0000,
nos quais figuram como Embargante e Embargado,
PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e
DAIRSO LEITE DE MELO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e
o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA